Tribunal: TJSP
Processo: 1502197-31.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (delitos contra a vida praticados em face de policiais militares para assegurar a impunidade de outro crime) - Réu que argumenta somente a presença de nulidade durante a votação de um dos quesitos - Não ocorrência - Votação que pode ser renovada diante da contrariedade na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (delitos contra a vida praticados em face de policiais militares para assegurar a impunidade de outro crime) - Réu que argumenta somente a presença de nulidade durante a votação de um dos quesitos - Não ocorrência - Votação que pode ser renovada diante da contrariedade na resposta dos quesitos, nos termos do artigo 490, 'caput', do Código de Processo Penal - Recurso não provido.